Tribunal: TJES
Processo: 5006744-16.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-16.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSIAS CARDOSO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE ORIGINOU INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006744-16.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: JOSIAS CARDOSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4896154)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO PAN S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não merece prosperar a declaração de nulidade da relação jurídica e inexigibilidade do débito;
b)
que o contrato celebrado entre as partes é válido;
c)
que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença em sua integralidade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve inscrição indevida do recorrido em órgãos de proteção ao crédito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o recorrido afirma ter sido inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto a regularidade da dita inscrição.

Pois bem, compulsando os autos, constato que a recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato nº 711924155 deu origem a inscrição litigiosa, quando na verdade o contrato mencionado no registro SERASA é o de número 4346391234882007, o qual o recorrente em toda instrução processual quedou inerte e não juntou qualquer prova relacionada ao negócio jurídico objurgado.

Nessa senda, o documento juntado aos autos (ID. 4895827) não evidencia a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, por se tratar de contrato diverso atrelado à negativação inscrita. Assim, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar a existência de fatos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Em razão do exposto, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois, verifica-se, na origem, inexistência de fato caracterizador da inclusão do recorrido em cadastro de inadimplentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)